Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-06.2023.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003649-06.2023.8.11.0086
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa, Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO MARTINS VILLELA - CPF: 175.166.018-45 (AGRAVANTE), MARCELO BARCELOS SIGNORELLI - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. PRECEDENTE E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR O DECISUM AGRAVADO. MANUTENÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONTROVERTIDOS POR AUSÊNCIA DE NULIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação ajuizada pelo agravante. A decisão singular foi fundada em jurisprudência e precedentes, sendo considerada suficiente para a manutenção da decisão recorrida.

II. Questão em discussão
2. A matéria em debate versa sobre (I) a legitimidade do julgamento monocrático baseado em entendimento consolidado; e (II) a pretensão de nulidade de atos administrativos (formulário de visita e termo de compromisso) em razão de acrescentamentos e inconsistências apontadas pelo recorrente.

III. Razões de decidir
3. O art. 932, IV e V, do CPC, autoriza o relator a decidir monocraticamente em caso de jurisprudência dominante ou súmula aplicável, sem afronta ao princípio da colegialidade.
4. A agravante não trouxe quaisquer novos fundamentos ou provas que justifiquem a revisão do julgado monocrático.
5. Quanto à nulidade dos atos administrativos, não ficou demonstrada alteração substancial nos documentos, tampouco a comprovação de prejuízo ou dolo.
6. A existência de risco à saúde animal e ambiental, além do princípio da precaução, reforça a necessidade de cautela na invalidação dos atos administrativos.
7. A correlação entre os dados fiscais (animais em contato com “cama de frango”) e as circunstâncias probatórias (dano à cerca, testemunhas) afasta a alegação isolada de que apenas sete animais teriam sido afetados.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo interno conhecido e
negado provimento
.

Tese de julgamento:
“(I) É admissível e legítimo o julgamento monocrático quando respaldado em jurisprudência consolidada, não havendo afronta ao princípio da colegialidade; (II) Não há nulidade dos atos administrativos impugnados na ausência de demonstração de alteração substancial, prejuízo ou dolo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 568/STJ; AREsp 1.020.939/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por SERGIO MARTINS VELLELA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 273614390):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA.

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL”,

interposto por
SERGIO MARTINS VILLELA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Cassio Leite de Barros Netto
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA
”
n.o 1003649-06.2023.8.11.0086, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara da comarca de Nova Mutum, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID.265223782):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
Sergio Martins Villela
em desfavor do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado Mato Grosso.

Ressai da inicial que no dia 10.05.2023, na propriedade denominada Fazenda Alvorada do Marape, no Município de Nova Mutum/MT, de propriedade do Requerente, os agentes Fiscais de Defesa Agropecuária juntamente com um Agente Fiscal do Indea, em razão de uma denúncia anônima, realizaram fiscalização nos bovinos na propriedade, os quais estariam sendo supostamente alimentados com “cama de frango”.

O Autor segue narrando que os Agentes formalizaram a fiscalização, bem como preencheram o Formulário de Visita a Estabelecimento Rural afirmando que durante a visita foi constatado a presença de “cama de frango” em três piquetes, sendo que em apenas um piquete havia a presença de bovinos, bem como determinaram que 07 (sete) bovinos que estavam no mesmo piquete em que fora localizada a “cama de frango” fossem identificados e isolados. Na mesma oportunidade foi lavrado Termo de Interdição, proibindo o trânsito de bovinos.

Defende o Autor que o gado estava em outro piquete distinto do local notificado, cerca de mais de 3 km, contudo, o arame da cerca do piquete foi cortado e por este motivo as 07 (sete) cabeças de gado tiveram acesso ao local onde estava a “cama de frango”.

Aduz que no dia seguinte, dia 11.05.2023, os mesmos fiscais retornaram à propriedade, oportunidade em foi lavrado novo Formulário de Visita a Estabelecimento Rural e determinada a realização de identificação individual do restante do rebanho de bovinos alocados no mesmo piquete que tivera a cerca danificada, o que equivale a 243 (duzentos e quarenta e três) animais.

O Autor argumenta que não há qualquer indício que os demais bovinos tiveram contato com a “cama de frango”, portanto, não se nega em abater as 07 (sete) cabeças de gado identificadas no dia 10.05.2023, mas não concorda em ter que abater todo o lote, além disso alega diversas nulidade existentes no procedente administrativo, como a existência de rasuras, adulterações de numeração e outros vícios formais que comprometem a legalidade da fiscalização, bem como a violação ao Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Diante do exposto, pugna pela concessão da liminar para que para suspensão provisória da determinação de abate das 243 cabeças de gado como determinado pelo Instituto Requerido e a autorização para que o Requerente possa assinar o TAC que possui data limite prevista para 25/08/2023, inerente ao escalonamento de abate tão somente das 07 (sete) cabeças de gado.

No mérito, requer a procedência da demanda com a declaração de nulidade do Relatório de Identificação Individual dos Ruminantes com Acesso a Alimento Suspeito de Conter Subproduto de Origem Animal Proibido na sua Alimentação n.o 51062240043/2023 e Termo de Investigação no 001/2023, determinando a lavratura de novo Termo e Relatório, para constar apenas as 07 (sete) cabeças de gado ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade parcial, quanto as inserções inseridas após a entrega da fé/contrafé aos representantes do Requerido, considerando para efeitos legais apenas determinação de abate dos 07 (sete bovinos).

Com a inicial à id. n. 126615925, juntou documentos.

Decisão à id. n. 1003649-06.2023.8.11.0086, recebendo a demanda, indeferindo o pedido de pedido de antecipação dos efeitos da tutela vertido na inicial e determinando a citação da parte Requerida.

Comunicação entre instâncias em id. 127432560, informando a homologação de desistência recursal formulado pela parte Recorrente.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso e o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso INDEA/MT apresentaram contestação em id. 130675381, alegando a higidez do processo administrativo e a presunção de legalidade do auto de infração.

Manifestação da parte autora em id. 130860919, conjuntamente com decisão proferida pelo MAPA (id. 130860921).

Impugnação à contestação em id. 131533594.

Devidamente intimadas quanto a produção probatória, a parte Requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 132138074) e a parte Requerida manteve-se inerte.

No pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor em id. 176526185, no qual busca a suspensão/reagendamendo do abate dos bonivos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em detida análise dos autos, verifico que as provas nele colecionadas são suficientes para o julgamento da lide e, por entender que a matéria discutida não necessita de produção de provas em audiência, passo a julgar a lide nos exatos termos do art. 353 c.c. o art. 355, I e II, ambos do Código de Processo Civil.

Do mérito.

Previamente, é imperioso fazer constar que é defeso ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, o que será objeto de análise nas linhas seguintes.

Corroborando o exposto, a súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça:

“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.”

Pois bem.

Trata-se de ação ajuizada visando à anulação de atos administrativos e à suspensão da determinação de abate de 243 bovinos, limitada ao abate de apenas 7 animais.

Conforme a inicial, no dia 10/05/2023, fiscais agropecuários realizaram inspeção na propriedade do Requerente, a Fazenda Alvorada do Marape, em Nova Mutum/MT, com base em denúncia anônima de alimentação de bovinos com "cama de frango". Durante a fiscalização, foram encontrados vestígios da substância em três piquetes, sendo que apenas um deles continha bovinos, resultando na interdição do trânsito de animais e na identificação e isolamento de 7 bovinos presentes no local.

O Requerente alegou que o restante do rebanho, composto por 243 animais, não teve contato com a substância, sustentando que a cerca do piquete foi cortada, permitindo que os 7 bovinos acessassem o local da "cama de frango". Além disso, apontou irregularidades no processo administrativo.

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão da determinação de abate das 243 cabeças de gado e autorização para assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) referente ao abate escalonado apenas dos 7 bovinos. No mérito, pleiteou a declaração de nulidade do relatório e do termo de interdição, ou, subsidiariamente, a anulação parcial para limitar os efeitos apenas aos 7 animais identificados.

O pedido inicial é improcedente.

Como já ficou assentado quando da análise do pleito liminar, não há densidade jurídica no argumento que está à base da causa de pedir desenvolvida na inicial, razão pela qual não há como reconhecer viabilidade ao pleito.

Em primeiro lugar, verifica-se que a autuação administrativa dirigida em face do aqui Requerente está baseada em processo administrativo com tramitação regular perante as esferas administrativas do Poder Público, inclusive com oportunidade de oferecimento de defesa e interposição dos recursos cabíveis por parte do autuado.

De fato, em fiscalização promovida pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), constatou-se que, dentre ruminantes de propriedade do Requerente, duzentos e cinquenta tiveram acesso à "cama de frango" (id. 126615933), bem como consta certificado de análise de microscopia em alimentos para animais (id. 126617096) concluindo pela presença, na amostra de material coletado na propriedade do autor de subprodutos de origem animal.

Tendo em vista o resultado positivo do exame laboratorial, foi emitido o "Termo de Comunicação no5106224-0043/2023", cientificando a possibilidade do Autor solicitar a contra contraprova ou, caso não haja interesse, determinando a aplicação do disposto no artigo 5o do Anexo II da Instrução Normativa Ministerial 41/2009 (id. 126617094):

“Art. 5o Caso o resultado da análise citada no caput do art. 2o deste Anexo seja positivo, além do previsto no Anexo I desta Instrução Normativa, os seguintes procedimentos deverão ser adotados pela autoridade de defesa sanitária animal:

I - eliminação dos ruminantes identificados no relatório de que trata o Anexo IV, mediante o abate em estabelecimento inspecionado e devidamente registrado sob inspeção oficial, com aproveitamento de carcaça e remoção e destruição de material de risco para encefalopatia espongiforme bovina (EEB) conforme estabelecido pelo MAPA, ou destruição na propriedade sob acompanhamento da autoridade de defesa sanitária animal;

(...)”

Cabe destacar que tal medida decorre do fato de que permitir que ruminantes se alimentem com material que contenham outra proteína animal, como a "cama de frango", causa risco de esses bovinos serem acometidos por diversas doenças.

Desse modo, a rigidez que envolve o tratamento do assunto é plenamente justificada como forma de preservar a saúde pública, a segurança da pecuária e a economia nacional, sendo que somente em hipóteses excepcionais poderá o magistrado revisar processo administrativo e no caso em questão não vislumbro qualquer ilegalidade apta a nulificar o ato.

Volvendo as alegações do Requerente, incabível o argumento que somente 07 (sete) bovinos tiveram acesso à “cama de frango”, uma vez que estes faziam parte de um rebanho maior de 250 (duzentos e cinquenta cabeças), conforme informado pelo próprio autor na peça exordial:

Dessa forma, levando em consideração a constatação de que as cercas estavam arrebentadas/cortadas, o Autor não fez qualquer comprovação de que o restante dos bovinos não tiveram acesso ao material impróprio ou aos animais que tiveram contato com este, em verdade, resta evidente que há claro risco de contaminação de todo o rebanho.

Mesmo porque, não se pode deixar de consignar que vige um postulado de precaução no âmbito do Direito Ambiental, a partir do qual se orienta a atuação judicial no sentido de, em face da dúvida fundada acerca da possibilidade - ou não - de lesão ao bem juridicamente protegido pela legislação ambiental, manter a preservação da objetividade jurídica ambiental determinada no âmbito administrativo, a expor toda a coletividade ao risco de uma decisão irreversível, conforme explicitado pelo doutrinador Édis Milaré:

"A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com nível de proteção escolhidos." (Direito do Ambiente. A gestão ambiental em foco. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009)

De outra banda, verifica-se que o direito também não milita em favor da parte Autora quanto à alegação de nulidade do procedimento em razão de que os documentos de fiscalização não foram assinados pelo proprietário ou seu representante legal, mas por funcionário da fazenda.

Ademais, para que se declare a nulidade de um ato administrativo, é indispensável a demonstração de prejuízo efetivo, em observância ao princípio do "
pas de nullité sans grief
". No caso em análise, não foi demonstrado de que forma a assinatura do termo de fiscalização por funcionário da fazenda comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa por parte do proprietário. Ademais, verifica-se que o termo de fiscalização e os atos subsequentes foram regularmente comunicados ao interessado, permitindo o pleno exercício de sua defesa.

Corroborando ao exposto, eis o entendimento jurisprudencial:

Apelação Cível. Ação anulatória. Nulidade de auto de infração ambiental. Devido processo legal. Gradação da multa. Gravidade do dano .1. No processo administrativo, a matéria subsumível ao controle jurisdicional restringe-se a apurar se foi observado o devido processo legal com seus consectários lógicos – ampla defesa e contraditório –, ou a eventual ilegalidade com demonstração de prejuízo .2. É válido o auto de infração e o processo administrativo ambiental em que se observou o contraditório e a ampla defesa e, na aplicação da multa, a gradação prevista na lei ambiental .
3. À luz do princípio do pas de nullité sans grief, é imperiosa a demonstração de prejuízo à parte que suscita vício, pois não se declara nulidade por mera presunção
.4. Apelo não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7002902-75.2015.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Gilberto Barbosa, Data de julgamento: 17/12/2020 (TJ-RO - AC: 70029027520158220005, Relator: Des. Gilberto Barbosa, Data de Julgamento: 17/12/2020)

Por fim, quanto à alegação de adulteração dos documentos públicos, como bem pontuado na decisão administrativa anexada aos autos em id. 130860921, constata-se que a inclusão de informações nos documentos de fiscalização não alterou, modificou, deturpou ou falsificou o conteúdo original. Os dados essenciais ao ato fiscalizatório, como a identificação do produtor e da propriedade, bem como a descrição da suspeita e da investigação, permaneceram íntegros tanto na cópia quanto no original.

Ademais, analisando detidamente os documentos é possível verificar que as anotações feitas pelo servidor não destoam as demais informações descritas na via entregue ao autor, haja vista que no formulário de visita a estabelecimento rural (id. 126615933) o servidor já havia consignado a identificação de 250 bovinos que tiveram contato com a “cama de frango”:

Assim, examinando detalhadamente as informações acrescidas, verifica-se que estas foram registradas como anotações. Dessa forma, não há como considerar os documentos adulterados ou falsos, tampouco atribuir dolo à conduta do fiscal.

Portanto, inviável a concessão de uma tutela jurisdicional para sustar a eficácia de um ato administrativo que tem fundamento em procedimento contraditório regularmente instaurado, e que vem adornado de todos os requisitos de ordinariamente adornam o ato administrativo em geral, em especial as presunções de veracidade e legitimidade daquilo que nele se contém, de modo que a improcedência da demanda é medida que
se impõe.

Dispositivo.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente de Ação Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
Sergio Martins Villela
em desfavor do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado Mato Grosso,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 08% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, datado e assinado digitalmente.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito
”

A parte recorrente sustenta, em síntese, que os agentes formalizaram a fiscalização e preencheram o Formulário de Visita a Estabelecimento Rural, registrando que, durante a inspeção, foi constatada a presença de “cama de frango” em três piquetes. No entanto, apenas um desses piquetes continha bovinos. Diante disso, os agentes determinaram a identificação e o isolamento de sete bovinos encontrados no mesmo piquete onde foi localizada a “cama de frango”. Além disso, lavraram um Termo de Interdição, proibindo o trânsito de bovinos na propriedade.

Sustenta que, o gado estava originalmente em um piquete distinto do notificado, a mais de 3 km de distância. Contudo, o arame da cerca desse piquete foi cortado, permitindo que as sete cabeças de gado tivessem acesso ao local onde se encontrava a “cama de frango”.

Ressalta que, no dia seguinte, 11.05.2023, os fiscais retornaram à propriedade e lavraram um novo Formulário de Visita a Estabelecimento Rural, determinando a identificação individual de todo o rebanho bovino alocado no piquete cuja cerca havia sido danificada, totalizando 243 animais, esclarecendo que, não há qualquer evidência de que os demais bovinos tenham tido contato com a “cama de frango”.

Assim, não se opõe ao abate das sete cabeças de gado identificadas, no dia 10.05.2023, mas discorda da necessidade de abater todo o lote. Além disso, alega diversas irregularidades no processo administrativo, como rasuras, adulterações de numeração e outros vícios formais que comprometem a legalidade da fiscalização. Também sustenta que a decisão viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“(...)a) Concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL, a fim de que seja determinado o reagendamento/suspensão do abate já designado para o mês de fevereiro de 2025, já que preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil: o órgão requerido é confesso no sentido de que houve adulteração documental pelos agentes fiscalizadores, não entendendo como relevante esta, o que não subsiste, pois essa alteração faz com que 250 cabeças de gado sejam abatidas, ao invés de 7 e as próprias imagens produzidas pelo órgão requerido, colacionadas ao feito, que gozam de presunção de legitimidade, evidenciam que não há mais do que 07 (sete) cabeças de gado juntas à cama de frango, pela quantidade de animais, como também pela quantidade de fezes ao pé do adubo (PROBABILIDADE DO DIREITO); o abate está agendado para ocorrer em fevereiro de 2025, isto é, em pouco menos de 02 (dois) dias (PERIGO DA DEMORA) e não há quaquer dano à parte contrária da medida completamente reversível, contudo o direito do Apelante, simplesmente, se perde;

b) No mérito, reformar, in totum, a r. Sentença de ID 177143488, para que se reconheça a procedência total da demanda com a consequente declaração de nulidade do Relatório de Identificação Individual dos Ruminantes com Acesso a Alimento Suspeito de Conter Subproduto de Origem Animal Proibido na sua Alimentação n.o 51062240043/2023 e Termo de Investigação no 001/2023, determinando a lavratura de novo Termo e Relatório, para constar apenas as 07 (sete) cabeças de gado que fora evidenciado contato com a “cama de frango”, ou, declaração de nulidade parcial, quanto as inserções inseridas após a entrega da fé/contrafé aos representantes do Apelado, em momento das fiscalizações, em ambos os casos, considerando para efeitos legais apenas determinação de abate das 07 cabeças encontradas e comprovadamente que tiveram contato com a “cama de frango”;

c) Inverter os ônus sucumbenciais em desfavor do Apelado, majorando-os em sede recursal(...)”

Sem contrarrazões

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 272922852).

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL”,

interposto por
SERGIO MARTINS VILLELA
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Cassio Leite de Barros Netto
, que, na
“
AÇÃO ANULATÓRIA
”
n.o 1003649-06.2023.8.11.0086, ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara da comarca de Nova Mutum, MT, julgou improcedente o feito (ID.265223782).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, além da violação d
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação pela improcedência do pedido (ID. 255223768).

Posteriormente, em 29.01.2025, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 265223783).

A controvérsia dos autos reside em alegada nulidade no processo administrativo
, em razão de irregularidades/ilegalidade durante o transcurso da fiscalização realizada
in loco
na propriedade do apelante por Agentes Fiscais do INDEA, segundo alega o recorrente.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Em relação ao argumento de que o ato administrativo não está correto, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (g.n.)

Da mesma forma
, para constatar a regularidade do processo administrativo, demanda a existência de prova, cujo ônus é do recorrente e este deixou de apresentar cópia integral do procedimento administrativo instaurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO AOS AUTOS - NÃO OBRIGATÓRIA
- ART. 41 DA LEI no 6.830/80 - PROVA VISANDO A ILIDIR A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA - ÔNUS DA EMBARGANTE - NÃO DEMONSTRAÇÃ
O - RECURSO PROVIDO.
A juntada do Processo Tributário Administrativo aos autos não é obrigatória,
já que, conforme se verifica dos art. 3o da Lei no 6830/80 e art. 204 do CTN, a Certidão da Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para a instrução da execução fiscal. A presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário. Se os embargos opostos à execução não conseguem demonstrar qualquer vício formal ou material da CDA, merece ser mantida a decisão que julga improcedentes os embargos.
(TJMG - AC: 10000220575500001 MG, Relator:
Geraldo Augusto
, julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 1a Câmara Cível, publicação: 10/05/2022) (
g.n.
)

Nesse contexto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Outrossim, da simples análise dos documentos apresentados aos autos não se constata nenhuma irregularidade a ensejar a nulidade do auto de infração que culminou na determinação do abate de 250 (duzentos e cinquenta) bovinos de propriedade do recorrente.

Se o apelante não demostrou que os fatos não aconteceram conforme descrito no termo de fiscalização, bem como não comprovou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada e manteve a ordem de abate.

Acerca do tema, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná esclarece:

"A proibição do uso de produtos, cujos ingredientes são oriundos de subprodutos de origem animal para alimentação de ruminantes foi expressa pela Instrução Normativa 8, de março de 2004. E os procedimentos para a fiscalização de alimentos de ruminantes nas propriedades rurais foram normatizados pela Instrução Normativa 41, de outubro de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

... Quando os fiscais chegam a uma propriedade e constatam a presença de alimento suspeito de conter cama de aviário ou outra proteína de origem animal detectada através de um teste rápido. Uma amostra desse alimento é coletada e outra metade fica com o proprietário como contraprova.

Os animais que tiveram esse tipo de alimentação são identificados por um brinco e interditados na propriedade até serem divulgados os resultados de exames laboratoriais. Em caso de resíduos de subprodutos de origem animal na alimentação, os animais interditados devem ser abatidos. O produtor pode escolher entre o abate em estabelecimento com inspeção, recebendo pelo valor da carcaça entregue no abatedouro. Ou então o sacrifício do animal pode ocorrer na propriedade, mas nesse caso ele não terá nenhum tipo de remuneração.

Além do prejuízo material provocado pela perda dos animais, a defesa sanitária animal alerta que os produtores autuados estarão sujeitos a sanções penais, conforme a legislação ou por determinação do Ministério Público, que vão do pagamento de multas no valor de R$ 500 a R$ 2 milhões até a reclusão de 1 a 4 anos."(Disponível em www.crmv-pr.org.br In Fiscalização determinará abate de bovinos pela ingestão de alimentos proibidos. Acesso em 22/08/2020)

Nos termos do art. 1o da Instrução Normativa de n. 08, de 25/03/2004 (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento):

"O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe confere o art.
87
,
Parágrafo único
, inciso
II
, da
Constituição
, tendo em vista o disposto no art.
71
do Regulamento do Serviço de Defesa Animal, aprovado pelo Decreto no
24.548
, de 3 de julho de 1934, nos artigos
1o
e
2o
da Lei no
6.198
, de 26 de dezembro de 1974, e o que consta do processo no 21000.008269/200365, e considerando a epidemiologia da Encefalopatia Espongiforme Bovina EEB e a necessidade de manutenção da situação sanitária do Brasil em relação a essa doença, resolve:
Art. 1o Proibir em todo o território nacional a produção, a comercialização e a utilização de produtos destinados à alimentação de ruminantes que contenham em sua composição proteínas e gorduras de origem animal
."(grifou-se)

Na mesma trilha de raciocínio, o Instituto Mineiro de Agropecuária esclarece:

"A cama de aviário ou cama de frango, como é mais conhecida, é o conjunto de material utilizado para forrar o piso dos galpões de granjas, que pode ser de maravalha, palha de arroz, ferro de capim, sabugo de milho triturado ou serragem com as fezes, urina, restos de ração e penas que se misturam com esse material.

Na alimentação dos ruminantes além da cama de frango, também são proibidos o uso de frango e derivados, farinha de sangue, de carne e ossos, de ossos autoclavados, de resíduos de açougue, de vísceras de aves, de penas, de resíduos de abatedouros de aves e qualquer produto que contenha, em sua composição, proteínas e gorduras de origem animal e ainda, os resíduos de exploração de suínos. Esses produtos podem ser utilizados de maneira geral como adubos.

Um dos motivos da proibição é o risco que seu uso traz para a sanidade do rebanho nacional. Dentre as doenças que podem ser veiculadas pela cama de frango, estão o Botulismo e a
Encefalopatia Espongiforme Bovina
, popularmente conhecida como doença da "Vaca Louca."

... É importante frisar, que o consumo de produtos de origem animal provenientes de bovinos tratados com cama de frango também apresenta risco para a saúde humana".(Disponível em www.agricultura.mg.gov.br Acesso em 24. set. 2020)

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR . FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA/IMA.
PROIBIÇÃO DE ALIMENTAR RUMINANTES COM PROTEÍNAS E GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL. SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ABATE DE REBANHO.

IMPOSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. A liminar em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída da existência de direito líquido e certo e, também, da abusividade ou ilegalidade praticada pela Autoridade Pública, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12 .016, de 2009. A proibição de alimentar ruminantes com proteínas e gorduras de origem animal, incluindo a cama de aviário e os resíduos de criação de suínos, está em vigor desde a publicação da Instrução Normativa Ministerial n. 8, de 25/03/2004 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Se a agravante não demostrou que os fatos não aconteceram conforme descrito no termo de fiscalização, bem como não comprovou qualquer ilegalidade no procedimento administrativo, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada . Recurso conhecido e não provido.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 50527981520208130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)(g.n)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO PELA ADAPAR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38, INCISOS II E IV, DO DECRETO ESTADUAL No 12 .029/2014.
PROIBIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES COM PROTEÍNAS DE ORIGEM ANIMAL, EXCETO ÀS DO LEITE. ORDEM DE ABATE DOS BOVINOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA .TESE RECURSAL DE QUE O FISCAL DA APELADA CONTAMINOU A AMOSTRA DE RAÇÃO AO MISTURA-LA COM ADUBO ORGÂNICO CONHECIDO COMO “CAMA DE FRANGO”. AUSÊNCIA DE PROVA. TESTEMUNHAS OUVIDAS QUE NÃO AFIRMARAM TEREM VISTO O FISCAL REALIZAR A MISTURA DAS AMOSTRAS. APELANTE QUE DEIXOU ESCOAR O PRAZO PARA REQUISIÇÃO DE CONTRAPROVA . CONTRAPROVA QUE ERA ESSENCIAL PARA REVERSÃO DOS RESULTADOS LABORATORIAIS EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DO LABORATÓRIO OFICIAL POR LAUDO UNILATERAL ELABORADO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. PENALIDADES APLICADAS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 5a DO ANEXO II DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO No 41/2009. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS .APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJPR - 4a C. Cível - 0001906-71.2018 .8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J . 18.07.2022)(TJ-PR - APL: 00019067120188160099 Jaguapitã 0001906-71.2018 .8.16.0099 (Acórdão), Relator.: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 18/07/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)(g.n.)”

Quanto à alegação de que o laudo de vistoria foi fraudado, coaduno do posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau, que ressaltou:

“(...)constata-se que a inclusão de informações nos documentos de fiscalização não alterou, modificou, deturpou ou falsificou o conteúdo original. Os dados essenciais ao ato fiscalizatório, como a identificação do produtor e da propriedade, bem como a descrição da suspeita e da investigação, permaneceram íntegros tanto na cópia quanto no original.

Ademais, analisando detidamente os documentos é possível verificar que as anotações feitas pelo servidor não destoam as demais informações descritas na via entregue ao autor, haja vista que no formulário de visita a estabelecimento rural (id. 126615933) o servidor já havia consignado a identificação de 250 bovinos que tiveram contato com a “cama de frango”:

(...)

Assim, examinando detalhadamente as informações acrescidas, verifica-se que estas foram registradas como anotações. Dessa forma, não há como considerar os documentos adulterados ou falsos, tampouco atribuir dolo à conduta do fiscal.

Portanto, inviável a concessão de uma tutela jurisdicional para sustar a eficácia de um ato administrativo que tem fundamento em procedimento contraditório regularmente instaurado, e que vem adornado de todos os requisitos de ordinariamente adornam o ato administrativo em geral, em especial as presunções de veracidade e legitimidade daquilo que nele se contém, de modo que a improcedência da demanda é medida que
se impõe”.

A partir disso, só mesmo a confecção de prova robusta e inconteste, convincente
ictu oculi
da manifesta ilegalidade do ato de autoridade submetido ao controle judicial, é que permitiria ao julgador visualizar o requisito da plausibilidade do direito alegado pela parte. Sem essa prova, que, no caso concreto não se encontra presente, devem prevalecer às presunções estabelecidas em favor do ato administrativo de cunho sanitário/ambiental, na medida em que decorrem de lei e não podem ser olvidadas pelo julgador.

Certo que, eventualmente venha a se demonstrar, de futuro, como produto de uma lide de cognição plena e exauriente, a ilegalidade, abuso ou equívoco perpetrado pelos agentes administrativos aqui atuantes, caberá ao prejudicado recorrer à via das perdas e danos para compor o seu prejuízo.

Essa tendência, aliás, tem sido hodiernamente ressaltada em doutrina:

“Por falta de critério nas limitações, bem como não sistematizar o direito ao meio ambiente com o direito de propriedade e da livre iniciativa, a Administração Pública vem causando um prejuízo aos cofres públicos, pelas indenizações a quem vem sendo condenada a pagar. Causando prejuízo ao particular, deverá o Poder Público indenizá-lo, pelo instituto da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, 6o, CF”. [LUÍS CARLOS SILVA DE MORAES, Curso de Direito Ambiental, 2.ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 45]

Por fim, no que diz respeito à afirmação do recorrente de que somente 07 animais tiveram contato com a “cama de frango”, os documentos constantes dos autos não demonstram de forma clara tal afirmação,
levando em consideração a constatação de que as cercas estavam arrebentadas/cortadas, o apelante não fez qualquer comprovação de que o restante dos bovinos não tiveram acesso ao material impróprio ou aos animais que tiveram contato com este.

Mesmo porque, não se pode deixar de consignar que vige um postulado de precaução no âmbito do Direito Ambiental, a partir do qual se orienta a atuação judicial no sentido de, em face da dúvida fundada acerca da possibilidade - ou não - de lesão ao bem juridicamente protegido pela legislação ambiental, manter a preservação da objetividade jurídica ambiental determinada no âmbito administrativo, a expor toda a coletividade ao risco de uma decisão irreversível, conforme explicitado pelo doutrinador Édis Milaré:

"A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com nível de proteção escolhidos." (Direito do Ambiente. A gestão ambiental em foco. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009)
.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 10% (dez por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL

Quanto ao pedido de tutela de urgência recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do julgamento do presente recurso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a necessidade de julgamento colegiado devido à complexidade da matéria.

Alega, ainda que
“(...)
busca ver declarada a nulidade de atos administrativos em si, não buscando ver o processo administrativo nulo como um tudo, batendo, portanto, às portas do Poder Judiciário a fim de sanar as questões pontuadas no que diz respeito aos atos propriamente ditos, ilegais/abusivos”.

Assevera que
“(...)
Dessa forma, infere-se, reforçando a inafastável questão, que o d. Órgão Judicante agravado, em sede da r. Decisão Monocrática desconsidera a substancialidade das informações acrescidas, após a entrega do documento ao responsável pela fazenda, devidamente evidenciada. A ilegalidade/abusividade consubstanciada pela alteração substancial afasta, inclusive, a presunção de veracidade dos atos administrativos, já que as informações incluídas são as seguintes: “No piquete haviam 200 bovinos” e “Em contato com a cama de frango 200 bovinos” [sic]. Inexoravelmente, determinou-se pelo abate de 250 (duzentos e cinquenta) bovinos, número bastante superior aos incluídos pelo Fiscal nos indigitados documentos, o que é hábil, portanto, a afastar a idoneidade dos atos em questão”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente Agravo de Interno, para reformar, in totum, a r. Decisão Monocrática por meio da qual se negou provimento à Apelação Cível, tendo em vista que há de prevalecer o poder das decisões colegiados, já que o caso não se subsome às hipóteses que permitem a decisão monocrática, pois, forçosamente, inegável a ilegalidade/abusividade da alteração substancial perpetrada pelo d. Órgão agravado e o prejuízo enfrentado pelo Agravante
”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo improvimento do recurso (ID. 304282357).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por SERGIO MARTINS VELLELA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante (ID. 273614390).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator pode julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, visando à coesão e à celeridade do julgamento,
com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, o julgamento monocrático é cabível sempre que houver entendimento dominante sobre o tema debatido, conforme dispõe a
Súmula n.o 568, do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

As decisões singulares, como técnica de antecipação do julgamento colegiado, possuem validade como decisões do Tribunal, e não apenas do relator. Por isso, o julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando está fundamentado em hipóteses legais.

Afinal, o princípio da colegialidade não é absoluto e admite exceções, criadas por reformas processuais que ampliaram os poderes do relator, como a Lei n.o 9.756/1998, que conferiu ao relator competência para decidir recursos meramente protelatórios ou contrários a súmulas ou à jurisprudência do tribunal superior.

Sobre o tema, Daniel Mitidiero ensina que o julgamento monocrático do recurso configura uma abreviação procedimental decorrente da necessidade de promoção da tempestividade da tutela jurisdicional (art. 5.o, inciso LXXVIII, CF, e art. 4.o, do CPC), sendo que seu fundamento é a
“a percepção de que é inútil levar o recurso ao colegiado, dada a imediata percepção judicial de existência ou ausência de razão pelo recorrente.”
(
in,
Precedentes [livro eletrônico]: da persuasão à vinculação. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Vale ressaltar que o art. 932, do CPC não exprime mera faculdade, mas verdadeira obrigação do relator de julgar monocraticamente nas hipóteses previstas em lei. Por isso, é imprescindível observar as técnicas adequadas para o julgamento de recursos no processo civil brasileiro.

Assim, o julgamento monocrático não é apenas uma possibilidade conferida ao relator, mas está respaldado nos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, decorrentes do direito fundamental de acesso à Justiça.

O dispositivo permite ao relator decidir individualmente nos casos em que a controvérsia envolva jurisprudência consolidada ou não apresente plausibilidade jurídica para reforma.

Por isso, não há violação ao direito da parte agravante ao julgamento colegiado, especialmente diante da clareza dos fundamentos apresentados na decisão questionada.

DA NULIDADE DE ATOS ADMISTRATIVOS

A parte agravante pretende o reconhecimento da nulidade de determinados atos administrativos individualmente considerados, e não a invalidação integral do processo administrativo. Destaca, de modo específico, a ocorrência de relevantes ilegalidades atinentes a substanciais modificações promovidas em dois documentos distintos, a saber: o
Formulário Complementar de Visita a Estabelecimento Rural
e o
Termo de Compromisso
.

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela recorrente, coaduno do posicionamento adotado pelo juiz de primeiro grau, que ressaltou:

“(...)constata-se que a inclusão de informações nos documentos de fiscalização não alterou, modificou, deturpou ou falsificou o conteúdo original. Os dados essenciais ao ato fiscalizatório, como a identificação do produtor e da propriedade, bem como a descrição da suspeita e da investigação, permaneceram íntegros tanto na cópia quanto no original.

Ademais, analisando detidamente os documentos é possível verificar que as anotações feitas pelo servidor não destoam as demais informações descritas na via entregue ao autor, haja vista que no formulário de visita a estabelecimento rural (id. 126615933) o servidor já havia consignado a identificação de 250 bovinos que tiveram contato com a “cama de frango”:

(...)

Assim, examinando detalhadamente as informações acrescidas, verifica-se que estas foram registradas como anotações. Dessa forma, não há como considerar os documentos adulterados ou falsos, tampouco atribuir dolo à conduta do fiscal.

Portanto, inviável a concessão de uma tutela jurisdicional para sustar a eficácia de um ato administrativo que tem fundamento em procedimento contraditório regularmente instaurado, e que vem adornado de todos os requisitos de ordinariamente adornam o ato administrativo em geral, em especial as presunções de veracidade e legitimidade daquilo que nele se contém, de modo que a improcedência da demanda é medida que
se impõe”.

No tocante à alegação do recorrente de que apenas sete animais teriam tido contato com a denominada “cama de frango”, verifica-se que os documentos acostados aos autos não corroboram, de forma inequívoca, tal assertiva. Considerando que as cercas da propriedade encontravam-se danificadas — rompidas ou cortadas —, não houve demonstração, por parte do agravante, de que os demais bovinos permaneceram isolados, sem acesso ao material inadequado ou aos animais que com ele tiveram contato.

Por fim, q
uanto ao argumento de constar nas informações fornecidas pelos fiscais do INDEA a existência de 200 (duzentos) bovinos em contato com a cama de frango e ter sido determinado o abate de 250 (duzentos e cinquenta) bovinos, convém transcrever o depoimento prestado na delegacia pelo Sr. Eduardo Dallacorte, gerente da fazenda vistoriada,
in verbis:

“
COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE, GERENTE DA FAZENDA ALVORADA DO MARAPE, PARA NOTICIAR QUE FOI ADQUIRIDA UMA CARGA DE MIL TONELADAS DE CAMA DE FRANGO PARA USO EXCLUSIVO NA ADUBAÇÃO DO PASTO, A QUAL FOI ENTREGUE ENTRE OS DIAS 04 E 08/05/2023, QUE PARTE DA CARGA FOI DESCARREGADA NO DIA 08/05/2023 EM UM PASTO VAZIO, SEM NENHUM BOVINO E COM A CERCA ÍNTEGRA, CONFORME CONSTATADO PELA TESTEMUNHA ARROLADA NESTE BO, MOTORISTA DO CAMINHÃO DA CARGA, ENTRETANTO NO DIA 08/05/2023 A CERCA FOI PARCIALMENTE DANIFICADA, PROVAVELMENTE DE FORMA INTENCIONAL, E FOI REALIZADA DENÚNCIA NO INDEA DE TAPURAH NA MESMA DATA, FATO QUE ENSEJOU A FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO NA FAZENDA NO DIA 10/05/2023, TENDO OS FISCAIS DO INDEA IDENTIFICADO, JUNTAMENTE COM O COMUNICANTE E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA,
QUE SETE CABEÇAS DE GADO CONSEGUIRAM AVANÇAR A CERCA E TIVERAM CONTATO COM A CAMA DE FRANGO, SENDO ESTES ANIMAIS SEPARADOS E IDENTIFICADOS PARA FISCALIZAÇÃO NO MESMO DIA; NO DIA SEGUINTE O INDEA COMPARECEU NO LOCAL PARA REALIZAR A IDENTIFICAÇÃOS DOS ANIMAIS COM OS BRINCOS DO INDEA E, SEM PRESENÇA DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA E DO GERENTE, DECIDIRAM REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DE TODO O LOTE EM QUE HOUVE O DANO PARCIAL DA CERCA, REALIZANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS SETE ANIMAIS QUE TIVERAM CONTATO COM A CAMA DE FRANGO E DOS DEMAIS 243 ANIMAIS QUE OS FISCAIS DO INDEA SUPUSERAM QUE TIVERAM CONTATO COM A CAMA DE FRANGO
; QUE HÁ FORTES INDÍCIOS DE DANO DOLOSO INTENCIONAL REALIZADO NA CERCA, POSSIVELMENTE PELO PRÓPRIO DENUNCIANTE, COM INTUITO DE PREJUDICAR A FAZENDA; IMPORTANTE SALIENTAR QUE A FAZENDA VEM ROTINEIRAMENTE SENDO MONITORADA POR DRONES NO PERÍODO NOTURNO, FATO LEVANTOU SUSPEITAS E ENSEJOU A PRESENÇA DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS NA FAZENDA EM ABRIL DESTE”.

Dess
a forma, levando em consideração a constatação de que as cercas estavam arrebentadas/cortadas, o recorrente não fez qualquer comprovação de que o restante dos bovinos não tiveram acesso ao material impróprio ou aos animais que tiveram contato com este, em verdade, resta evidente que há claro risco de contaminação de todo o rebanho.

Mesmo porque, não se pode deixar de consignar que vige um postulado de precaução no âmbito do Direito Ambiental, a partir do qual se orienta a atuação judicial no sentido de, em face da dúvida fundada acerca da possibilidade - ou não - de lesão ao bem juridicamente protegido pela legislação ambiental, manter a preservação da objetividade jurídica ambiental determinada no âmbito administrativo, a expor toda a coletividade ao risco de uma decisão irreversível, conforme explicitado pelo doutrinador Édis Milaré
:

"A invocação do princípio da precaução é uma decisão a ser tomada quando a informação é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com nível de proteção escolhidos." (Direito do Ambiente. A gestão ambiental em foco. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009)
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025